Tribunal: TJSP
Processo: 1006947-02.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1006947-02.2019.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante BANCO PAN S/A, é embargada HIULY APARECIDA PIETRO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível 1006947-02.2019.8.26.0224/50000 -Voto 39848
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1006947-02.2019.8.26.0224/50000
COMARCA DE GUARULHOS
EMBARGANTE: BANCO PAN S/A
EMBARGADA: HIULY APARECIDA PIETRO
VOTO 39848
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão, porque não
analisado acordo juntado aos autos, já em sede recursal - Vício
caracterizado - Embargos acolhidos, com homologação da composição a
que chegaram as partes. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Cuida-se de revisional de contrato bancário de financiamento movida
por HIULY APARECIDA PIETRO em face de BANCO PAN S/A, julgada
improcedente por meio da sentença de fls. 212/217, cujo relatório ora é adotado em
complemento.
A autora apelou e, por meio de aresto unânime, foi dado provimento a
tal recurso (fls. 293/303).
Agora, a demandante maneja embargos de declaração, sustentando
que a decisão recorrida seria omissa, porque não levou em consideração a notícia de acordo
que trouxe aos autos. Requer acolhimento.
Intimado a se manifestar, o banco embargado quedou-se inerte.
É O RELATÓRIO.
É de rigor o acolhimento dos declaratórios, para que seja homologada
a composição havida entre as partes.
Com efeito, cuidando-se de direitos patrimoniais disponíveis e tendo
sido o acordo firmado com advogados com poderes para tanto, outra solução não há do que
sua homologação, extinguindo-se o feito, com resolução do mérito, nos termos do disposto
no artigo 487, III, b, do NCPC.
A propósito, o seguinte julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível 1006947-02.2019.8.26.0224/50000 -Voto 39848
3
Ementa: VOTO No 29398 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Omissão. Ocorrência. Requerimento de homologação de acordo não
apreciado. Protocolo anterior à prolação do v. acórdão embargado.
Embargos acolhidos para anular o v. Acórdão. APELAÇÃO. Acordo.
Homologação. Petição das partes informando a celebração de
acordo. Acordo homologado e processo extinto, com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, III, b, do NCPC. Desistência do
recurso. Exegese do art. 998 do NCPC. Recurso não conhecido.
Embargos de declaração acolhidos. Recurso de apelação não
conhecido. (Embargos de Declaração 1098781-75.2016.8.26.0100, 12a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. em
19/11/2019, g.n.).
É o suficiente.
Ante o exposto, são acolhidos os declaratórios, para se homologar a
composição a que chegaram as partes.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica